Tribunal: TJMT
Processo: 0009395-66.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009395-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO RIBEIRO TORRES - CPF: 038.764.751-12 (VÍTIMA), MORANI PINHEIRO RONDON - CPF: 034.182.821-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALONSIO RANGEL DE SOUZA - CPF: 091.231.477-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MORANI PINHEIRO RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – ARTIGOS 180,
CAPUT
, E 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SUBSIDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APREENSÃO DA
RES

FURTIVA
, COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, EM PODER DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo (placa e números de
série do motor e do chassi), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas.

A ausência de formalidade na aquisição do bem permite concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009395-66.2019.8.11.0002

APELANTE: MORANI PINHEIRO RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou Morani Pinheiro Rondon pela prática dos crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e do artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, perfazem a reprimenda total de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução Penal (Id.: 157578919).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu para os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação. Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa, nos moldes do artigo 180, § 3º, do Código Penal (Id.: 157578932).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 157578936).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 158461164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MORANI PINHEIRO RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
em 1º de novembro de 2018, em via púbica, no bairro Residencial Jequitibá, Rua I, em Várzea Grande, Morani Pinheiro Rondon adquiriu, em proveito próprio, 1 (um) veículo Renault Sandero, cor vermelha, Placa PZC4209 (placa original PZL3639), de propriedade da vítima Fernando Ribeiro Torres, que sabia ser produto de crime.

Avulta que, no dia e local indicados, policiais militares receberam informações de que o veículo Renault Sandero, de cor vermelha,
“estaria envolvido na prática de crimes na região do Bairro Jequitibá, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande”
.

Ressai que, após diligências, os policiais
“conseguiram abordar o mencionado veículo, qual estava estacionado defronte a uma residência, local onde encontravam-se 02 (dois) indivíduos, sendo que um se apresentou como sendo proprietário do mencionado veículo, o indiciado Morani Pinheiro Rondon”
.

Consta que o indivíduo, questionado pelos policiais militares, afirmou que adquiriu o veículo no site de compras OLX, não sabendo precisar de quem teria comprado, nem quanto pagou.

Apurou-se que os policiais entraram em contato com a empresa Saga Renault,
“a qual informou que o veículo com a placa informada estava estacionado na garagem do estabelecimento. Desta forma, os milicianos dirigiram-se a Saga Renault, onde utilizando-se do aparelho da concessionária checou-se o chassi, constatando-se que seria produto de roubo/furto, e que estaria com a placa adulterada.

Fato 2:
entre os possíveis dia de 11 de outubro de 2018 e 1º de novembro de 2018, Morani Pinheiro Rondon, adulterou sinais identificadores, como o número de identificação (NIV), 93Y5SRFH4JJ9826 pelo número 93Y5SRFH4JJ737714, número de série de motor original H4ME734Q015998 pelo aparente número H4ME734Q010816, e placa do veículo Renault Sandero, cor vermelha, Placa PZL3639 pela Placa PZC4209, conforme laudo pericial de fls. 48/51.

Restou consignado que,
“conforme narrado no FATO 01, durante a checagem do veículo retro citado, os Policiais Militares constataram através do número do chassi, que a placa identificadora do veículo era
PZL-3639
, mas
MORANI PINHEIRO RONDON
adulterou sinal identificador, colocando a placa
PZC-4209
, o número de série do motor original
H4ME734Q015998
por
H4ME734Q010816
e o número de identificação veicular (NIV)
93Y5SRFH4JJ737714
”
.

Razão pela qual Morani Pinheiro Rondon foi denunciado pelos crimes dos artigos 180,
caput
e 311,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2019.

Após a instrução criminal, a sentença foi prolatada em 30 de maio de 2022.

Não obstante, a Defensoria Pública requer a absolvição de Morani Pinheiro Rondon para os crimes de
receptação dolosa
e
adulteração de sinal identificador de veículo
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação. Em pedido subsidiário, depreca pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa, nos moldes do artigo 180, § 3º, do Código Penal.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de exibição, laudo pericial e relatório da autoridade policial (Id.: 157578908 e Id.: 157578909).

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

Os policiais militares
Fernando Douglas de Alencar Borges
e
Moises Campanha
, na delegacia, declararam que receberam informações de que um veículo Sandero, cor vermelha, estaria sendo utilizado para cometimento de crimes na região do bairro Jequitibá e que, em diligências, conseguiram localizar um veículo, de Placa PZC4209, com as mesmas características, estacionado em frente a uma residência.

Disseram que, no momento da abordagem, uma mulher e um homem estavam na frente da casa, sendo que o indivíduo se apresentou com o nome de Morani Pinheiro Rondon, proprietário do veículo, dizendo que adquiriu o carro na OLX,
“mas não soube informar o nome da pessoa que vendeu e nem o valor que pagou. Que foi feito contato com a vítima que relatou que o veículo está em sua posse, no estacionamento da empresa SAGA RENAULT; Que diante dessas informações, os policiais deslocaram até a empresa SAGA RENAULT onde foi utilizado aparelho da concessionária que identificou o chassi do veículo, então foi procedida a checagem da placa PZL3639, indicada pela checagem do chassi identificado pela concessionária; Que tal checagem constou que o veículo é produto de roubo (...)”
(Id.: 157578908).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar Fernando Douglas de Alencar Borges afiançou
“
que tinham informações de que esse veículo estaria cometendo diversos crimes em Várzea Grande; que em rondas pelo bairro conseguiram localizar o veículo e fizeram a abordagem, constatando a adulteração na identificação do veículo, na placa, lacre; que fizeram contato com a Renault e informaram que o veículo estava no pátio deles, ou seja, era um veículo duble, com placa fria; foi constatado ainda que o veículo era produto de roubo e então fizeram a condução para a Delegacia; que o réu informou que comprou o veiculo pelo aplicativo, mas não informou o nome da pessoa que o vendeu”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 157578919).

Depoimento ratificado pelo policial militar Moisés Campanha.

Morani Pinheiro Rondon
, na fase pré-processual, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.: 157578908).

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, assegurando que comprou o veículo pelo site da OLX, pagando aproximadamente a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Disse que conferiu os documentos somente em um aplicativo, e que estavam corretos. Porém, admitiu não saber o nome da pessoa que vendeu o veículo Sandero.

Diante das provas arroladas nos autos, conclui-se que o réu comprou o veículo Sandero, pelo site OLX, pagando quase R$ 18.000,00. Aliado a isso, a ausência de formalidade na aquisição do bem (falta de apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a origem lícita do veículo), evidencia a prática do
crime de receptação dolosa
.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC nº 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime para a
modalidade culposa
, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal, 16ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2016, leciona que:
“a natureza do objeto é a sua qualidade intrínseca (ex.: algumas pedras são chamadas de preciosas conforme sua própria natureza. Uma esmeralda é preciosa, mas a pedra-sabão não o é). Por isso, quem adquire esmeraldas de alto valor – objeto que, por sua natureza, é sempre vendido cercado de cautelas, em joalherias ou estabelecimento similar – no meio da rua, de uma pessoa qualquer, deve presumir tratar-se de coisa produto de crime. É a imprudência que se afigura incontestável, por nítida infração ao dever de cuidado objetivo. Por outro lado, a desproporção

(falta de correspondência ou relação entre coisas) entre o valor do objeto e o preço pago é outro indicativo que deveria o agente ter agido com cautela. Ele pode ter adquirido coisa produto de crime quando o faz por menos da metade de seu preço, embora esteja em perfeitas condições de uso. Mais uma vez está presente a imprudência. A despeito disso, admite-se prova em contrário por parte do agente receptador demonstrando não ter agido com culpa”

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos autos não se desenvolvem a caracterização do delito de receptação, na sua forma culposa, mas sim, ao reconhecimento da imputação às sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante ao pleito de absolvição pelo
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
igualmente não deve prosperar.

Com efeito, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor protege a fé pública, especialmente a propriedade e a segurança no registro de automóveis.

Na espécie, de acordo com a denúncia e as declarações dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, fora verificado adulteração de sinais identificadores do veículo, como número de identificação (NIV), 93Y5SRFH4JJ9826 pelo número 93Y5SRFH4JJ737714, número de série de motor original H4ME734Q015998 pelo aparente número H4ME734Q010816, e placa do veículo Renault Sandero, cor vermelha, Placa PZL3639 pela Placa PZC4209, conforme laudo pericial de fls. 48/51.

Ocorre que, a conduta consistente na troca de placa e dos números de série do motor e do chassi importa em adulteração de sinal identificador do veículo, adequando-se à figura típica prevista no artigo 311 do Código Penal.

A propósito:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (ut, AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.828.958/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.084.719/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Por derradeiro, havendo provas suficientes a evidenciar os crimes dos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, do Código Penal, necessária a manutenção da sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023